Tribunal: TJDFT
Processo: 0716317-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716317-69.2024.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Andreia Vieira da Guia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada (Id. 74028593). Nos termos das normas previstas nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator